Tribunal: TJPA
Processo: 0803166-11.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10897 - Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803166-11.2021.8.14.0000

REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS

REQUERIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DO
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB VALORADA EQUIVOCADAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
, QUAL SEJA, CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROVIMENTO.
DA
ADEQUAÇÃO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO.
RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

1-

EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE VALORAÇÃO EQUIVOCADA DA CULPABILIDADE, NÃO ASSISTE RAZÃO O REQUERENTE, É QUE QUANDO PRESENTES DUAS OU MAIS QUALIFICADORAS, UMA DELAS PODERÁ SER UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO, E AS DEMAIS, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, CASO CORRESPONDAM A UMA DAS AGRAVANTES, OU EM CASO NEGATIVO, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ASSIM, TENDO O JUÍZO
A QUO
ESCOLHIDO UTILIZAR A QUALIFICADORA DE FRATRICÍDIO (HOMICÍDIO CONTRA O IRMÃO) COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, INCLUSIVE, MELHORA A CONDIÇÃO FINAL DA PENA DO REQUERENTE. ENTENDE-SE QUE, NESTE CASO, NÃO TEM RAZÃO.

2-

RECORRENTE CONFESSOU EM JUÍZO A PRÁTICA DO CRIME, O QUE LHE GARANTE A APLICAÇÃO DA BENESSE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL.

3-

QUANTO A PENA INICIAL PARA A PARTIR DA QUAL SE INICIA A DOSIMETRIA DA PENA, QUE NO CASO DO HOMICÍDIO SIMPLES É DE 6 ANOS. NESTE CASO, O FUNDAMENTO (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE) DEVEM SER REVISTOS PARA ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA NO INÍCIO DA DOSIMETRIA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM ESTÁ PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ASSIM DIMINUO EM UM ANO A PENA INTERMEDIÁRIA, FIXANDO-A EM 10 ANOS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
10 ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA, E, PARCIALMENTE PROVIDA
,
alterando a Pena do apelante para 10 (dez) anos de reclusão, em Regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito dar-lhe
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2021, aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
06
de julho

de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da decisão condenatória proferida nos autos do Processo n° 0008111-59.2019.8.14.0060, proferido pelo juízo da Vara Única de Tomé-Açú/PA, pela prática do crime de homicídio, (art. 121 do Código Penal), a uma reprimenda de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Alegou o impetrante
(fls. 03/20), que inconformado, ajuizou a presente Ação Revisional sob o fundamento de violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade no
quantum
de pena imposto, valoração equivocada de circunstância judicial (culpabilidade) e desconsideração da confissão como atenuante.

Assim, requer a procedência da Revisão Criminal para que seja redimensionada sua pena por violação à dosimetria.

À fl. 26, Certidão atestando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Nesta
Superior Instância
(fls. 31/34), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cesar Bechara Nader Matar Júnior, se manifestou pelo
conhecimento
da presente Revisão Criminal, e, no mérito pela
parcial procedência
, para redimensionamento da pena relativamente aos tópicos devidamente fundamentados, atendendo, ao fim, hipótese de cabimento do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da decisão condenatória proferida nos autos do Processo n° 0008111-59.2019.8.14.0060, proferido pelo juízo da Vara Única de Tomé-Açú/PA, pela prática do crime de homicídio, (art. 121 do Código Penal), a uma reprimenda de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,
in casu,
o requerente objetiva a adequação à fixação da pena base, o afastamento da circunstância judicial do art. 59 do CPB valorada equivocadamente pelo Juízo a quo, qual seja, culpabilidade, bem como, a aplicação da atenuante de confissão, equivocadamente não aplicada quando da fixação da pena.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Guilherme de Souza Nucci, em relação a revisão criminal, ensina
[1]
que: “
Sua finalidade primordial é combater erro judiciário. Havendo decisão condenatória com trânsito em julgado, que, por alguma razão, tenha consolidado equívoco prejudicial ao réu, faz nascer o direito a revisão criminal”.

Portanto, a revisão criminal possui como pressupostos a existência de decisão condenatória (ou absolutória imprópria) com trânsito em julgado e a demonstração de que houve erro judiciário.

No caso em tela, objetiva o requerente a desconstituição da sentença condenatória para a revisão na dosimetria da pena, verifica-se assistir razão o requerente, eis que a sentença, de fato, partiu do
quantum
equivocado inicialmente, valorou a circunstância de culpabilidade equivocadamente e também deixou de aplicar a atenuante de confissão.

Vide, abaixo, trecho da sentença guerreada em que o juízo
a quo
analisa realiza a dosimetria da pena:

(...) Culpabilidade elevada, considerando a qualidade da vítima, de irmão do acusado; não há registro de Antecedente em nome do acusado, nem elementos suficientes à aferição de sua Personalidade; No entanto, consta dos autos que é temido na região, inclusive por seus próprios familiares, por ser violento, inclusive com registro de informações de que poderia estar envolvido em outro homicídio, elementos a denunciar má Conduta social; os Motivos também devem ser valorados negativamente, tendo em vista que o delito decorreu de mera discussões entre os irmãos, durante uma bebedeira; as Circunstâncias também são negativas, na medida em que a vítima, pelo laudo de exame cadavérico, foi atingida pelo disparo praticamente à queima-roupa, sem chance de defesa. Conseqüências foram graves, haja vista que a vítima deixou filhos ainda menores para criar, como declarado em plenário. A vítima não concorreu seriamente para o crime, de acordo com a prova produzida nos autos.

Assim, reputo como suficiente e necessária à repressão e prevenção do delito a pena-base em 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não sustentadas agravantes ou atenuantes em plenário (art.492, I, b, do CP) e ausente causa de aumento e de diminuição, torno a pena assim definitiva.

Nos termos, porém, do art. 387, § 2º, do CPP, da pena acima fixada, deve ser deduzido o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado.

O acusado foi preso provisoriamente no dia do fato, em 15/09/2019, permanecendo preso desde, tendo cumprido até a presente data 1 (um) ano e 1 (um) mês de prisão. Deduzida da pena acima, restam a cumprir 14 (quatorze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Estabeleço o regime fechado para início de cumprimento da pena, no estabelecimento prisional onde o acusado se encontra custodiado ou em outro estabelecimento adequado, onde existente vaga. (...)”.

Quanto aos argumentos do requerente, relativo a valoração equivocada da circunstância judicial da
culpabilidade
, observo não ter razão.

É que quando presentes duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para qualificar o delito, e as demais, na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou em caso negativo, como circunstância judicial. Assim, tendo o juízo a quo escolhido utilizar a qualificadora de fratricídio (homicídio contra o irmão) como circunstância judicial, inclusive, melhora a condição final da pena do requerente. Entende-se que, neste caso, não tem razão.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA IRMÃO QUE NÃO FORAM FUNDAMENTADAS COM BASE NAS MESMAS RAZÕES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PRIMEIRA E RECONHECIMENTO DA SEGUNDA QUE SE AMPARAM EM FUNDAMENTOS DIVERSOS. BIS IN IDEMNÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO DE NÃO PROVIDO.
1) A ocorrência de bis in idem, quando reconhecida, deve levar à revisão do apenamento para dele excluir o recrudescimento de pena aplicado duas ou mais vezes com base nas mesmas razões de decidir. 2) Constatando-se que as razões que levaram o juízo recorrido a valorar negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime são diferentes daquelas que levaram a aplicar a agravante de crime cometido contra irmão, inexiste bis in idem a ser reconhecido no caso concreto, devendo, pois, a sentença recorrida ser mantida quanto ao apenamento aplicado. 3) Apelação Criminal conhecida e não provida.
(TJ-MA - APR: 00003445520118100029 MA 0286102017, Relator: TYRONE JOSÉ SILVA, Data de Julgamento: 08/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/08/2019).

Relativamente a seu segundo fundamento quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, cotejando-se os autos verifica-se a presença da ora atenuante, a qual, equivocadamente, não foi aplicada na dosimetria da pena, razão pela qual a necessidade de sua aplicação, uma vez que o recorrente confessou em juízo a prática do crime, o que lhe garante a aplicação da benesse contida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Por fim, quanto a pena inicial para a partir da qual se inicia a dosimetria da pena, que no caso do homicídio simples é de 6 anos. Neste caso, o primeiro fundamento (violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade) devem ser revistos para adequação do
quantum
de pena no início da dosimetria.

Fazendo jus o recorrente a uma nova dosimetria da pena.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar de
11 anos de reclusão
, pelo crime tipificado no
artigo 121 do Código Penal
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes da pena
. Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal)
, diminuindo em um ano a pena intermediária, tornando-a em
10 anos de reclusão
.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva em
10 anos de reclusão
.

Considerando a reprimenda imposta ao ora recorrente e
stabeleço o regime inicial
fechado
para início de cumprimento da pena, no estabelecimento prisional onde o acusado se encontra custodiado ou em outro estabelecimento adequado, onde existente vaga,
com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.

Portanto, da análise dos autos, vislumbra-se que, por ocasião da sentença condenatória, o sapiente Magistrado prolator expôs e considerou todas as circunstâncias judiciais para a condenação do ora recorrente.

Desta forma, comungo do entendimento do ilustre representante do órgão ministerial, em
conhecer do presente recurso e, no mérito, conceder parcial provimento à pretensão recursal.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. NUCCI, Náila Cristina Ferreira Nucci. 2ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, Prática Forense Penal. 2007. p. 365.

Belém, 19/07/2021